Tribunal: TJPA
Processo: 0810043-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810043-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
DECRETO PREVENTIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERA INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES SEM ELENCAR SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA QUE JUSTIFICASSE A CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO DA PACIENTE.
ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE
A LIMINAR DEFERIDA,
A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE, OU DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO QUE O JUIZ DE 1º GRAU ENTENDER NECESSÁRIA, DESDE QUE O FAÇA DE FORMA FUNDAMENTADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, ou imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de 1º grau entender necessária, desde que o faça de forma fundamentada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

Aduziram os impetrantes, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante no dia 14/05/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, alegando a ausência de fundamentação idônea da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do referido paciente, pois fez alusão tão somente à gravidade abstrata do crime.

Ao final, requereram a concessão liminar do
writ,
a fim de que fosse revogada a segregação cautelar do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas,

sendo que, no mérito, requereu a sua concessão em definitivo.

Os presentes autos foram distribuídos regulamente, vindo-me conclusos, por prevenção, para análise do pleito liminar, ocasião em que
entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ,
tendo em vista a ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia preventiva do paciente, razão pela qual determinei a revogação da segregação cautelar do coacto e a expedição do Alvará de Soltura em favor da mesmo, se por outro motivo não estivesse preso
.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pela
concessão definitiva da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do arts. 282, 310 e 319 do CPP.

II – DAS REPRESENTAÇÕES PELA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do Boletim de ocorrência (Num. 115569780 - Pág. 7); Termo de exibição e apreensão (Num. 115569780 - Pág. 9) Termo de depoimento do condutor (Id Num. 115569780 - Pág. 15, Num. 115569780 - Pág. 16, Num. 115569780 - Pág. 17, Num. 115569779 - Pág. 1); Termo de Ciência dos direitos e das garantias constitucionais (Num. 115569779 - Pág. 3); interrogatório do flagranteado (Num. 115569779 - Pág. 2); Nota de culpa (Id Num. 115569779 - Pág. 5). Nota de comunicação de prisão à família do preso ou à pessoa indicada (Num. 115569779 - Pág. 4). foi designada audiência de custódia (Num. 115577540 - Pág. 1); Certidão de antecedentes do flagranteado (Id Num. 115574994 - Pág. 1). Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Quanto à alegação de que o acusado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, entendo incabível e, sobre o tema o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07). Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram inadequadas ao caso concreto, em razão das peculiaridades do próprio tipo penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Por derradeiro, atento à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, defiro a quebra de sigilo e o acesso irrestrito aos dados e informações constantes no celular da marca Xiaomi, cor verde, apreendido em poder do acusado RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, encontrado no local do flagrante, consoante postulado pela Autoridade Policial (ID nº 115569780 - Pág. 9). Cumpra-se. OFICIE-SE a Depol
, para que tome ciência da presente decisão. (...)

Como se vê, como dito na decisão liminar, o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva da paciente medida necessária, resumindo-se a fazer alegações genéricas de que a ordem pública se encontra ameaçada, diante da forma, execução, motivações e circunstâncias do crime, que podem provocar imensa repercussão e clamor público, sendo a segregação acautelatória do coacto forma de garantir o prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar deferida,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, ou imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de 1º grau entender necessária, desde que o faça de forma fundamentada
.

É como voto.

Belém, 19/08/2024